Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processual civil e administrativo. Recurso inominado. Licença prêmio convertida em pecúnia por ocasião da aposentadoria. Dedução de acertos financeiros. Regularidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela servidora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Sustenta a recorrente que o DF por ocasião de sua aposentadoria deduziu indevidamente valores que deveriam ser pagos a título de Licença Prêmio, sob a rubrica de acertos financeiros. Acrescenta que a quantia relativa supostamente de erro no pagamento não poderia ser descontada do que tem a receber, pois não tem ingerência sobre sua folha de pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se limita em verificar se foi regular o desconto de R$1.549,17 por ocasião da aposentadoria da servidora.
III. Razões de decidir
3. A irresignação da servidora aposentada no tocante à dedução supostamente indevida da quantia de R$1.549,17 do valor que tinha a receber de licença prêmio convertida em pecúnia não merece prosperar, pois feita em conformidade com a LC 840/2011.
4. A compensação realizada pela Administração visou tão somente quitar o débito que a servidora mantinha a título de 13o salário, cuja verba foi paga integralmente pelo ente público. A recorrente recebeu integralmente a rubrica em maio de 2021, no valor de R$10.819,20, mas como veio a se aposentar meses depois (dezembro/21), é regular a dedução proporcional aos meses não trabalhados em razão de sua aposentação antes de completar o período aquisitivo do décimo terceiro salário (ID 80759306, pág. 13).
5. Estabelece o § 2o, do art. 121, da LC 840/2011 que havendo débito do servidor com o erário, esse há de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado. E foi o que ocorreu.
4. Como bem pontuou a juíza sentenciante, “(...) Ocorre que não se trata de montante recebido pela autora a maior por equívoco da administração, mas de 13o salário recebido antecipadamente de forma integral. No entanto, a autora se aposentou antes do final do ano, de forma que não lhe era devido o 13o integral como se houvesse trabalhado até dezembro. Com efeito, a Administração Pública detém o poder de controlar seus próprios atos, anulando-os ou revogando-os, e se de tais atos tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo (Súmula 473 e Tema 138 - Repercussão Geral). Ademais, o § 2o, do art. 121 da LC 840/2011, estabelece expressamente que na hipótese de aposentadoria “havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado”. Portanto, improcede o pedido quanto a este ponto.. (...)”.
5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.